Tribunal: TJES
Processo: 5008020-27.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2023-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008020-27.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WALDIR FARAGE DUTRA
AGRAVADO: GILSON DA COSTA JERONIMO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
Waldir Farage Dutra
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Muqui-ES (ID 3193411) que, na fase saneadora dos autos da
ação
de

reintegração de posse c/c
indeniza
tória
por danos morais e materiais

(nº 0000226-63.2021.8.08.0036) ajuizada em desfavor de
Gilson da Costa Jerônimo
, proprietário da Oficina Dois Irmãos, deixou de determinar a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Depreende-se da narrativa apresentada pelo agravante que ele seria o proprietário do veículo Chevett, placas MRL 8968, e que, em 14/05/2018, deixou o automóvel na oficina mecânica do agravado para a realização de serviços de lanternagem e pintura, mas, apesar de ter efetuado o pagamento de todos os serviços no valor de R$ 5.450,00 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta reais), o recorrido se recusa a devolver o veículo devidamente consertado, sob a alegação de falta de peças para terminar o serviço, razão pela qual o recorrente ajuizou ação de reintegração de posse c/c indenizatória por danos materiais e morais, postulando a concessão de tutela provisória para que seja reintegrada na posse do seu automóvel (ID 3193403).

Após realizar audiência de justificação, o juízo
a quo
indeferiu o pedido de tutela provisória e deu seguimento ao feito, tendo o agravado apresentado contestação/reconvenção (ID 3193407) e o agravante réplica (ID 3193410). Na sequência, por meio de decisão saneadora, a magistrada
a quo
delimitou as questões de fato e de direito a serem esclarecidas pelas partes e manteve expressamente a regra habitual de distribuição do ônus da prova, ou seja, aquela prevista no art. 373,
caput
e incisos I e II, do Código de Processo Civil, segundo a qual compete ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao requerido demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, o que ensejou a interposição do presente
recurso de agravo de instrumento
pelo demandante.

Prefacialmente, ressalto que o recorrente pretende a reforma de decisão que deixou de determinar a inversão do ônus da prova, hipótese que autoriza o manejo do agravo de instrumento, à luz do art. 1.015, inciso XI, do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão que indefere, ainda que tacitamente, o pedido de inversão do ônus da prova possui a mesma ratio da matéria de redistribuição do ônus da prova elencada pelo legislador no rol taxativo de cabimento do agravo de instrumento
1
. Não fosse o bastante, se as partes não tiverem ciência, no momento oportuno, a respeito de a quem compete o ônus de comprovar determinado fato, poderão ser prejudicadas no momento do julgamento da causa
2
, evidenciando a urgência do exame da questão e atraindo, assim, a taxatividade mitigada definida no precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo nº 988
3
).

Admitido o processamento do agravo de instrumento, em cognição sumária, proferi decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por não vislumbrar a probabilidade de seu provimento, o que acarretou a interposição do
recurso de agravo interno
, no qual o agravante reafirma a necessidade de ser determinada a inversão do ônus da prova, por se tratar de relação consumerista na qual há verossimilhança do seu relato contido na exordial e da hipossuficiência técnica para a produção de provas.

Muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento seja passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
, tendo em vista que os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do
mérito
, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão apreciadas nesta oportunidade por este órgão colegiado.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno. Em harmonia com este posicionamento, os egrégios Tribunais pátrios têm concluído que
“
Julgado o próprio agravo de instrumento na mesma sessão, prejudicado está o julgamento do agravo interno.”
(Agravo Nº 70080298540, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 07/05/2019), bem como que
“
O julgamento simultâneo do recurso de agravo de instrumento acarreta a perda do objeto do agravo interno que lhe seja dependente, em razão de superveniente falta de interesse recursal.”
(TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.19.014668-8/002, Relator(a): Des.(a) Dárcio Lopardi Mendes, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/05/0019, publicação da súmula em 09/05/2019).

Portanto, passo ao exame do mérito do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados pelo recorrente no
Agravo Interno julgado prejudicado
.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se em aferir se o autor agravante teria tido seu direito de defesa cerceado em virtude da suposta omissão do juízo
a quo
na análise do pedido de inversão do ônus da prova, com base na regra prevista no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. E, após reapreciar a matéria posta em exame, não vejo motivos para dissentir do entendimento exposado na decisão preliminar deste recurso, na medida em que o
decisum
objurgado estabeleceu adequadamente a distribuição do ônus probatório.

De acordo com a regra ordinária estabelecida no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consistindo esse ônus na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo julgador. Contudo, há no ordenamento jurídico a possibilidade de se inverter este ônus probatório.

Na hipótese, o atento exame do caderno processual revela que o agravante formulou pedido de inversão do ônus da prova com base na suposta relação de consumo que existe junto ao agravado, tanto na petição inicial quanto na réplica, ainda que de maneira comedida, visto que basicamente mencionou o fato de ser consumidor de serviço de mecânica automotiva disponibilizado pelo fornecedor recorrido, o que atrairia a regra constante no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A despeito da existência do mencionado pedido expresso, ainda que seja caracterizada a relação de consumo entre as partes litigantes na demanda originária, a atrair a incidência das disposições do Código de Defesa do Consumidor,
tal circunstância não conduz à automática inversão do ônus da prova, a qual não é obrigatória em qualquer demanda judicial consumerista
.

Com efeito, a inversão do ônus probatório, em demandas fundadas em relação de consumo, trata-se de medida excepcional e, por isso, depende da demonstração, nos autos, dos requisitos previstos no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
4
, que autorizam sua aplicação, quais sejam, a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência técnica, entendida esta como a impossibilidade ou dificuldade de produção das provas necessárias à demonstração dos fatos nos quais se fundamenta a sua pretensão, por desconhecimento da questão em si ou pela dificuldade de obtenção de dados, por exemplo.

Nesse sentido, reiteradamente tem orientado o Superior Tribunal de Justiça que
“A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.”
(AgInt no AREsp n. 2.162.083/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022, STJ), bem como que
“Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova, requisitos cuja apreciação implica análise do acervo fático-probatório dos autos.”
(AgInt no AREsp n. 1.939.416/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 10/6/2022, STJ).

Dessa forma, caso haja pedido expresso de inversão do ônus da prova a respeito de determinado ponto controvertido pelo consumidor, por se tratar de regra de instrução que interferirá na conduta das partes em relação a produção probatória, deverá o magistrado decidir a respeito da questão no início da fase instrutória, mais precisamente no momento de sanear o processo (art. 357, incisos II e III, do CPC/2015
5
), dando ciência aos litigantes sobre eventual alteração, ou não, da regra do ônus da prova, no escopo de permitir a parte a quem foi imposto o ônus probatório produzir as provas que entender cabíveis, sob pena de, não agindo assim, incorrer em cerceamento de defesa
6
.

No caso, não constato o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de não ter mencionado expressamente o art. 6, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, o juízo
a quo
negou a inversão do ônus da prova com arrimo nas peculiaridades do caso concreto, especialmente por não ter vislumbrado o requisito da verossimilhança das alegações do pretenso consumidor agravante, conforme foi registrado na decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória na demanda originária.

De fato, naquele pronunciamento, o juízo
a quo
deixou assente que não haveria verossimilhança suficiente a justificar a concessão da tutela provisória possessória, já que a parte autora, ora agravante, não teria comprovado, naquela oportunidade, o esbulho supostamente praticado pelo requerido agravado em relação ao veículo que se encontra na sua oficina mecânica.

Diante deste cenário, no qual o magistrado já havia registrado a inexistência de verossimilhança nas alegações do autor, por meio da decisão saneadora expressamente ressaltou que a distribuição do ônus probatório se daria conforme a regra prevista no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, incumbindo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de forma que,
ainda que tácita e indiretamente, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova com base no art. 6º, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

A meu ver, somente poderia se falar em cerceamento de defesa caso o juízo
a quo
não tivesse tecido nenhuma assertiva a respeito da distribuição do ônus da prova, já que, neste caso, haveria completa omissão acerca de regra de instrução fundamental para o regular trâmite do processo. Entretanto, como visto, este não é o cenário descortinado nos presentes autos, na medida em que o juízo
a quo
tratou da distribuição do ônus probatório na decisão saneadora do processo, estando as partes cientes do encargo que possuem para terem sucesso na resolução da demanda, obstando o reconhecimento do cerceamento de defesa aventado pelo recorrente por violação ao devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88).

Não fosse o bastante, além de a verossimilhança da alegação do autor ter sido afastada pelo juízo
a quo
sem impugnação recursal oportuna pelo agravante, verifica-se a inexistência de hipossuficiência técnica entre o consumidor recorrente e o fornecedor agravado, o que reforça a desnecessidade de se equilibrar a relação entre as partes litigantes por meio da inversão do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII, do CDC).

De fato, conforme os pontos controvertidos estabelecidos pelo juízo
a quo
na decisão saneadora, a resolução da demanda originária passará pela apuração
“1)
da ocorrência de esbulho praticado pelo réu; 2) dos serviços contratados pelo autor e os realizados pelo réu; 2) A quem cabia fornecer as peças para a realização dos reparos no veículo; 3) a existência de conduta (ação ou omissão) do requerido, dano e nexo de causalidade entre a lesão e a conduta; 4) o dever de indenizar e, se positivo, o valor da indenização, sem prejuízo de outras questões que possam ser examinadas pelas partes ou pela magistrada.”
.

Por se tratar de simples serviços de lanternagem, pintura e mecânica automotiva, contratados por pessoas simples do município de Muqui-ES junto a singela oficina de veículos, não há discrepância técnico-científica ou econômica entre os litigantes a justificar a redistribuição do ônus da prova, especialmente porque ambas as partes reúnem condições para se desincumbirem do ônus probatório que lhes foi imposto por intermédio da aplicação da regra ordinária prevista no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Destarte, não constato impossibilidade ou excessiva dificuldade de o autor agravante se desvencilhar do ônus estaticamente distribuído ou, ainda, que o requerido agravado tenha maior facilidade na obtenção da prova do fato constitutivo do direito autoral, pois para obter a tutela possessória e indenizatória bastará comprovar ser o proprietário/possuidor do automóvel que foi conduzido à oficina do recorrido para ser reparado e que este tem se recusado a devolvê-lo sem justificativa idônea, embora tenha pago pelos serviços contratados.

Em outras palavras, a definição da demanda está adstrita a verificação do inadimplemento contratual pelas partes, sendo que inexiste questão técnica ou econômica que impeça quaisquer delas de se desincumbirem de seu ônus probatório, especialmente por ter sido o contrato aparentemente celebrado verbalmente.

Como o agravante também não especificou qual fato constitutivo do seu direito deveria ter o ônus probatório invertido, torna-se ainda mais prudente e sensato preservar a distribuição estática do ônus da prova adotada pelo juízo
a quo
na decisão objurgada, consoante precedentes oriundos de outros egrégios Tribunais pátrios, vejamos:

AGRAVO INTERNO – (...) – Diferentemente do que constou da decisão monocrática, a decisão objeto do agravo de instrumento versa sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º (art. 1.015, XI, do Código de Processo Civil)
– Hipótese que não preenche os pressupostos autorizadores da inversão elencados pelo artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
– (...). (TJSP; Agravo Interno Cível 2263585-76.2021.8.26.0000; Relator (a): Renato Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Jales - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 13/08/2022; Data de Registro: 13/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - PRELIMINAR - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - AUSÊNCIA DE CABIMENTO - PROVA EMPRESTADA - ACOLHIDA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - REQUISITOS AUSENTES - DECISÃO MANTIDA. 1. (...).
2. A inversão ou não do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, Lei nº 8.078/90, depende da análise de requisitos básicos (verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor), aferidas com base nos aspectos fático-probatórios peculiares de cada caso concreto. 3. Não verificada a presença dos requisitos que legitimam a inversão do ônus da prova, notadamente a hipossuficiência do consumidor, o indeferimento do pedido é medida que se impõe.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecido, não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.058060-3/004, Relator(a): Des.(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/01/2022, publicação da súmula em 31/01/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...)
3. Ausente a hipossuficiência técnica do embargante e a comprovação da excessiva dificuldade de cumprir o encargo disposto no art. 373 do CPC, deve ser reformada a decisão que determinou a inversão do ônus da prova.
4. Recurso provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.20.051167-3/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2021, publicação da súmula em 10/02/2021).

Assim, por aferir que o juízo
a quo
deliberou expressamente a respeito da distribuição do ônus da prova na decisão saneadora e não verificar que o autor agravante faça jus a inversão do ônus probatório com base na norma disposta no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, ante a ausência de demonstração dos requisitos da verossimilhança do alegado e da hipossuficiência técnica, entendo prudente preservar a decisão objurgada.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de agravo de instrumento, para
lhe
negar provimento
, a fim de preservar integralmente a decisão hostilizada, e, consequentemente,
julgo prejudicado o recurso de agravo interno
.

É como voto.

1
“O art. 1.015, XI, do CPC/2015 estabelece ser cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre ‘redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 371, § 1º’. Destarte, é agravável a decisão que defere, rejeita ou mesmo determina, de ofício, a inversão do ônus probatório.” (REsp n. 1.923.716/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021, STJ).

2
“Antes de proceder ao julgamento da demanda com base na aplicação do CDC e na consequente inversão do ônus da prova, cabe ao julgador dar ciência às partes sobre a alteração do entendimento anteriormente firmado sobre o tema, a fim de que a parte a quem foi imposto o ônus da prova possa produzir as provas que entender cabíveis, sob pena de, não agindo assim, incorrer em cerceamento de defesa.” (AgInt no AREsp n. 1.602.538/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 1/7/2020, STJ).

3
Tema Repetitivo nº 988 do STJ – O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

4
Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...); VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

5
Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: (...); II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; (...).

6
“Esta Corte Superior perfilha o entendimento segundo o qual ‘a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, motivo pelo qual a decisão judicial que a determina deve ocorrer antes da etapa instrutória, ou quando proferida em momento posterior, garantir a parte a quem foi imposto o ônus a oportunidade de apresentar suas provas’ (REsp 1.286.273/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 22/6/2021).” (AgInt no AREsp n. 2.162.083/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022, STJ).

“Antes de proceder ao julgamento da demanda com base na aplicação do CDC e na consequente inversão do ônus da prova, cabe ao julgador dar ciência às partes sobre a alteração do entendimento anteriormente firmado sobre o tema, a fim de que a parte a quem foi imposto o ônus da prova possa produzir as provas que entender cabíveis, sob pena de, não agindo assim, incorrer em cerceamento de defesa.” (AgInt no AREsp n. 1.602.538/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 1/7/2020, STJ).

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZATÓRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA COM BASE EM RELAÇÃO CONSUMERISTA. REJEIÇÃO TÁCITA E INDIRETA PELO JUÍZO
A QUO
. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO SANEADORA QUE REALIZOU A DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO AUTORAL E AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA OU ECONÔMICA ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE DIFICULDADE NA PRODUÇÃO DAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

1)
De acordo com a regra ordinária estabelecida no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, consistindo esse ônus na conduta processual exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo julgador. Contudo, há no ordenamento jurídico a possibilidade de se inverter este ônus probatório.

2
)
A inversão do ônus probatório, em demandas fundadas em relação de consumo, trata-se de medida excepcional e, por isso, depende da demonstração, nos autos, dos requisitos previstos no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que autorizam sua aplicação, quais sejam, a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência técnica, entendida esta como a impossibilidade ou dificuldade de produção das provas necessárias à demonstração dos fatos nos quais se fundamenta a sua pretensão, por desconhecimento da questão em si ou pela dificuldade de obtenção de dados, por exemplo.

3)
Caso haja pedido expresso de inversão do ônus da prova a respeito de determinado ponto controvertido pelo consumidor, por se tratar de regra de instrução que interferirá na conduta das partes em relação a produção probatória, deverá o magistrado decidir a respeito da questão no início da fase instrutória, mais precisamente no momento de sanear o processo (art. 357, incisos II e III, do CPC/2015
1
), dando ciência aos litigantes sobre eventual alteração, ou não, da regra do ônus da prova, no escopo de permitir a parte a quem foi imposto o ônus probatório produzir as provas que entender cabíveis, sob pena de, não agindo assim, incorrer em cerceamento de defesa.

4
)
No caso, não há cerceamento de defesa, na medida em que o juízo
a quo
já havia registrado no indeferimento da tutela provisória a inexistência de verossimilhança nas alegações do autor e por meio da decisão saneadora expressamente ressaltou que a distribuição do ônus probatório se daria conforme a regra prevista no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, incumbindo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de forma que, ainda que tácita e indiretamente, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova com base no art. 6º, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

5
)
Somente poderia se falar em cerceamento de defesa caso o juízo
a quo
não tivesse tecido nenhuma assertiva a respeito da distribuição do ônus da prova, já que, neste caso, haveria completa omissão acerca de regra de instrução fundamental para o regular trâmite do processo. Entretanto, como visto, este não é o cenário descortinado nos presentes autos, na medida em que o juízo
a quo
tratou da distribuição do ônus probatório na decisão saneadora do processo, estando as partes cientes do encargo que possuem para terem sucesso na resolução da demanda, obstando o reconhecimento do cerceamento de defesa aventado pelo recorrente por violação ao devido processo legal (art. 5º, inciso LIV, da CF/88).

6
)
Por se tratar de simples serviços de lanternagem, pintura e mecânica automotiva, contratados por pessoas simples do município de Muqui-ES junto a singela oficina de veículos, não há discrepância técnico-científica ou econômica entre os litigantes a justificar a redistribuição do ônus da prova, especialmente porque ambas as partes reúnem condições para se desincumbirem do ônus probatório que lhes foi imposto por intermédio da aplicação da regra ordinária prevista no art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

7
)
Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno julgado prejudicado.

1
Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo: (...); II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos; III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373; (...).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o recurso de agravo interno, nos termos do voto da Relatora.